Tribunal: TJMT
Processo: 1039131-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039131-24.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REGULARIZE). FUNJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem fixação de honorários advocatícios, após adesão do executado ao programa de parcelamento fiscal (REGULARIZE).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto: (i) à aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios; e (ii) à distinção entre a natureza jurídica do FUNJUS e dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento ao FUNJUS, previsto na Lei Complementar Estadual no 111/2002 e na Lei Estadual no 10.579/2017 (Lei do REGULARIZE), engloba a remuneração pela atuação dos Procuradores do Estado tanto na fase administrativa quanto judicial.

4. A inclusão da verba destinada ao FUNJUS no valor consolidado do débito impede nova fixação de honorários advocatícios, sob pena de caracterização de bis in idem, em consonância com o entendimento do STJ (Tema 400).

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada pela via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O recolhimento da verba destinada ao FUNJUS, previsto na legislação estadual, remunera globalmente a atuação da Procuradoria Estadual nas fases administrativa e judicial. 2. É indevida nova fixação de honorários advocatícios quando já incluída no débito consolidado a verba destinada ao FUNJUS, sob pena de configurar bis in idem."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §3o e §4o, I, 90; Lei Complementar Estadual no 111/2002, art. 120; Lei Estadual no 10.579/2017, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1143320/RS (Tema 400)

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, cuja ementa se reproduz:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA FIXAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO."

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto ao cabimento de honorários advocatícios e necessária observância ao princípio da causalidade. Sustenta que o acórdão violou os termos do art. 85, §3o, em especial o §4o, I, do CPC.

Argumenta que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais, pois a obrigatoriedade de recolhimento do FUNJUS decorre diretamente de lei e se refere aos honorários administrativos devidos em virtude do exercício da atividade de cobrança do crédito fiscal.

Aduz que a Lei Estadual n. 10.579/2017 (instituidora do Programa REGULARIZE) não possui nenhum comando isentando o contribuinte do pagamento da verba honorária judicial após sua adesão ao REGULARIZE.

O embargado apresentou contrarrazões alegando inexistência de omissão, por estar a decisão clara e devidamente fundamentada. Argumenta que os honorários estão inclusos no valor consolidado do débito, sendo que a CDA já contempla verba destinada ao FUNJUS. Sustenta que nova fixação de honorários configuraria bis in idem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem fixação de honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso é tempestivo, tendo sido o acórdão publicado em 27/11/2024 (Id 254557192) e os embargos protocolados em 09/12/2024 (Id 257882661).

A parte embargante tem interesse e legitimidade recursal, estando dispensada do preparo por prerrogativa legal.

O Estado embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a aplicação do princípio da causalidade e do art. 90 do CPC na hipótese dos autos. Argumenta que o recolhimento ao FUNJUS, previsto na Lei Estadual no 10.579/2017 e na Lei Complementar no 111/2002, não se confundiria com os honorários sucumbenciais devidos em razão da atuação processual da Procuradoria Estadual nos embargos à execução fiscal.

A análise da questão exige o exame conjunto de três aspectos fundamentais: (i) a natureza jurídica e a finalidade do FUNJUS no sistema de cobrança fiscal estadual; (ii) a relação entre o princípio da causalidade e a extinção do processo por adesão a programa de parcelamento; e (iii) a interpretação sistemática das normas processuais e tributárias aplicáveis.

·

Da Alegada Omissão

2.1 Natureza Jurídica do FUNJUS e dos Honorários Advocatícios

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não diferenciar a natureza jurídica do FUNJUS e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS), instituído pela Lei Complementar Estadual no 111/2002, tem natureza jurídica de fundo especial, destinado ao aperfeiçoamento da prestação dos serviços jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado.

Nos termos do art. 120 da referida lei:

"O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;"

Por outro lado, os honorários advocatícios sucumbenciais, previstos no art. 85 do CPC, possuem natureza alimentar e caráter remuneratório, conforme pacífica jurisprudência do STF (RE 564.132/RS, Tema 475) e do STJ (REsp 1.152.218/RS, Tema 637).

·

2.2 Do Programa REGULARIZE e seus Efeitos

O Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REGULARIZE), instituído pela Lei Estadual no 10.579/2017, estabelece em seu art. 12 que:

"A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas."

·

Da Análise dos Argumentos do Embargante

3.1 Do Princípio da Causalidade

O embargante argumenta que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com as despesas deles decorrentes.

Todavia, a aplicação deste princípio deve ser harmonizada com o sistema normativo específico que rege a matéria. No caso concreto, temos uma situação peculiar em que a legislação estadual já prevê uma forma específica de remuneração dos serviços jurídicos prestados.

Neste aspecto, o ponto crucial para a solução da controvérsia reside na verificação de eventual
bis in idem
na fixação de honorários advocatícios quando já recolhida verba ao FUNJUS.

A interpretação sistemática do art. 120 da Lei Complementar Estadual no 111/2002 com o art. 12 da Lei no 10.579/2017 (Lei do REGULARIZE) revela que o legislador estadual optou por estabelecer um sistema unificado de honorários, em que o recolhimento ao FUNJUS engloba tanto a atuação administrativa quanto judicial dos Procuradores do Estado.

Este entendimento encontra respaldo na própria estrutura do sistema de cobrança da dívida ativa estadual, onde o FUNJUS funciona como um mecanismo de centralização e distribuição dos honorários devidos aos Procuradores do Estado.

O Estado embargante invoca o princípio da causalidade para sustentar que, tendo o executado dado causa ao ajuizamento dos embargos, deveria arcar com os ônus sucumbenciais nos termos do art. 90 do CPC. Contudo, tal argumentação desconsidera a especificidade do microssistema de cobrança fiscal e as peculiaridades da extinção do processo por adesão a programa de parcelamento.

O aparente conflito entre o art. 90 do CPC e as disposições da legislação estadual resolve-se pela aplicação do princípio da especialidade. O sistema estadual de cobrança fiscal, ao instituir o FUNJUS e regulamentar sua incidência nos programas de parcelamento, estabeleceu regime próprio de honorários que afasta, no particular, a aplicação da regra geral do CPC.

Esta interpretação é reforçada por três aspectos:

a) O percentual de 10% recolhido ao FUNJUS corresponde exatamente ao patamar mínimo previsto no art. 85, §3o do CPC para causas envolvendo a Fazenda Pública, o que indica a intenção do legislador de estabelecer sistemática uniforme;

b) A Lei do REGULARIZE prevê expressamente o recolhimento ao FUNJUS como condição para adesão ao programa, evidenciando seu caráter substitutivo em relação aos honorários que seriam fixados judicialmente;

c) A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece que a cobrança do FUNJUS e a fixação de honorários sucumbenciais configuraria dupla imposição pela mesma atuação processual (v.g. AP 1025074-69.2019.8.11.0041 e AP 1040689-02.2019.8.11.0041).

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação análoga envolvendo o encargo legal do Decreto-Lei no 1.025/69, firmou o entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 400) de que
"

A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69.”

Com efeito,

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69. 1. A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08.10.2003, DJ 15.12.2003; EREsp 412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004; EREsp 252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e EREsp 608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2008, DJe 22.09.2008; AgRg no REsp 940.863/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008, DJe 05.05.2008; AgRg nos EDcl no REsp 767.979/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007). 2. A Súmula 168, do Tribunal Federal de Recursos, cristalizou o entendimento de que: "o encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios". 3. Malgrado a Lei 10.684/2003 (que dispôs sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social) estipule o percentual de 1% (um por cento) do valor do débito consolidado, a título de verba de sucumbência, prevalece o entendimento jurisprudencial de que a fixação da verba honorária, nas hipóteses de desistência da ação judicial para adesão a programa de parcelamento fiscal, revela-se casuística, devendo ser observadas as normas gerais da legislação processual civil. 4. Consequentemente, em se tratando de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Nacional, mercê da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, uma vez já incluído, no débito consolidado, o encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei 1.025/69, no qual se encontra compreendida a verba honorária. 5. In casu, cuida-se de embargos à execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional, em que o embargante procedeu à desistência da ação para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal (Lei 10.684/2003), razão pela qual não merece reforma o acórdão regional que afastou a condenação em honorários advocatícios, por considera-los "englobados no encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1025/69, o qual substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios". 6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1143320 / RS (2009/0106334-9) – Relator: Ministro LUIZ FUX - S1 - PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento: 12/05/2010 - DJe 21/05/2010)

Aplicando-se o mesmo raciocínio ao caso em análise, tem-se que a inclusão da verba destinada ao FUNJUS no valor consolidado do débito impede nova fixação de honorários advocatícios, sob pena de caracterização de dupla cobrança pelo mesmo serviço.

No caso em exame, o acórdão embargado, ao manter a sentença que deixou de fixar honorários advocatícios, aplicou corretamente o entendimento consolidado sobre a matéria. Constata-se que o embargado recolheu R$ 9.533,96 ao FUNJUS quando da adesão ao REGULARIZE, valor que remunera globalmente a atuação da Procuradoria Estadual, tanto na fase administrativa quanto judicial.

Não há, portanto, omissão no acórdão quanto ao princípio da causalidade ou ao art. 90 do CPC. O que existe é interpretação diversa daquela pretendida pelo embargante, baseada em análise sistemática da legislação e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O acórdão embargado, ao decidir pela impossibilidade de nova fixação de honorários advocatícios, não incorreu em omissão, tendo expressamente considerado:

a) A natureza e finalidade do FUNJUS;

b) A sistemática do Programa REGULARIZE;

c) A impossibilidade de dupla cobrança de honorários;

d) A jurisprudência consolidada sobre o tema.

Por fim, cabe ressaltar que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o acerto ou desacerto da decisão. Como já pontuou o STJ a prestação jurisdicional, ainda que contrária ao interesse da parte, mas que enfrenta todas as questões postas em julgamento, não apresenta omissão que justifique o manejo dos embargos de declaração.

Com efeito,

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. ALEGADAS OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. 1. Não há omissão e tampouco obscuridade no acórdão, que examinou de forma clara e expressa todas as razões veiculadas no recurso especial, tendo apenas decidido de forma contrária à pretensão da ora embargante.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida no julgamento do recurso especial.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (EDcl no REsp n. 1.787.676/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021 – grifo nosso)

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025